Tribunal: CARF
Processo: 10845.900839/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10845.900839/2010­41
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.310 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
6 de maio de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
TRANSPORTADORA STALLONE LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de examinar a
idoneidade da documentação anexada ao processo (livros diário e razão), intime a recorrente
para apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real, os formulários utilizados para
compensação das estimativas dos meses de junho a agosto de 2002, conforme mencionado no
voto e outros mais que entender necessários para concluir (ou não) sobre a existência do
crédito reclamado pela recorrente.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12­103.636, da 4a Turma da
DRJ/RJ0 que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou, a compensação pleiteada através

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900839/2010-41
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.900839/2010­41
Resolução no 1001­000.310
S1­C0T1
Fl. 91

2
de
PER/DCOMP
16060.18663.051006.1.7.03­6405
(retificador
do
PER/DCOMP
24231.16582.160903.1.3­5295).
A ora recorrente utilizou o saldo negativo de CSLL, apurado no ano­calendário
de 2002, para compensar a estimativa de CSLL do mês de abril de 2003.
Em sua manifestação de inconformidade, alegou que:
a extinção dos débitos de CSLL de janeiro a agosto de 2002 se deu através de
compensação n/f do art. 74 da Lei n. 9.430/96 e art. 150, §4o do CTN, com créditos
também de CSLL, apurados em 1998 e 1999, com compensações minuciosamente
registradas na contabilidade da empresa;
foram utilizados créditos de SN de CSLL de 1995 e 1996 para compensar as
antecipações de CSLL de 1998 (diário livro 14 e razão livro 01, de 1998) (cópias
anexas);
informa as atualizações (taxa SELIC) dos créditos de saldo negativo, até o
momento da utilização no perdcomp, em 05/10/2006.
requer diligências que esse colegiado julgar necessárias para a coleta de
informações.
A DRJ alega que:
7. Ocorre que a Interessada informa no perdcomp, e em sua MI, que as
estimativas de CSLL de junho, julho e agosto de 2002 haviam sido quitadas através de
SN de CSLL de 1998 e 1999. E é sabido que essa compensação, à época da IN SRF 21,
de 10/03/1997, eram efetuadas através do antigo pedido de compensação, n/f do art. 1o
da referida norma:
...
8. Informa­se no DD que tais compensações não foram confirmadas, por isso o
crédito referente à quitação das estimativas de junho, julho e agosto de 2002 não foi
considerado, pela unidade de origem, na formação do SN daquele ano, surtindo efeito
em 2003, pois a Interessada declarou utilizar o SN de 2002 para quitar a estimativa de
abril de 2003.
9. Compulsando mais detidamente os autos, verifica­se não haver nele
informação sobre processos sobre os pedidos de compensação, que existiam em 2002,
tendo­se informado no DD somente que as compensações não foram confirmadas.
10. A Interessada, por sua vez, alegou em sua MI apenas que registrou em sua
contabilidade todos os créditos de SN de CSLL de 1998 e 1999, bem como suas
atualizações, apresentando cópias dos livros diário e razão, e de que teria procedido às
compensação na forma permitida pela lei, nada informando, contudo, sobre os pedidos
de compensação.
11. Além disso, verificando as DCTF de junho a agosto de 2002 (trimestre
2/2012), constata­se que os débitos de estimativa de CSLL desses respectivos meses
não foram declarados, o que deveria ter sido feito pela Interessada, inclusive, deveria
ela ter informado nas DCTF a forma como se deu a quitação (vide tela abaixo):
...
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.900839/2010­41
Resolução no 1001­000.310
S1­C0T1
Fl. 92

3
12. Pelo que se verificou, de fato, o DD deve ser mantido por suas próprias
razões, eis que as compensações referentes às estimativas de junho a agosto de 2002, de
CSLL, de fato não estão confirmadas, não podendo o crédito respectivo ser computado
no SN de 2002, do referido tributo, e, por consequência, não podendo ser computado na
quitação da estimativa de abril/2003.
13. Quanto ao pedido de diligência, deve ser indeferido, visto que o momento da
juntada de documentação comprobatória dá­se por ocasião da impugnação, sob pena
dos argumentos de defesa tornarem­se meras alegações e da ocorrência da preclusão
deste direito a posteriori, conforme dispõe o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972.
14. Também deve se ressaltar a previsão do art. 16, § 4°, do mesmo diploma
legal, segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; b) refira­se a fato ou a direito superveniente; c) destine­se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Cientificada em 28/11/2018 (fl 176), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 21/12/2018 (fl 179).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente apresenta uma preliminar de nulidade alegando que a decisão de
primeiro grau é nula por ofensa ao devido processo legal administrativo, especialmente a regra
disposta no art. 17 do Decreto n° 70.235/72.
Isto porque a DRJ negou o pedido de diligência com base no artigo 15, do
Decreto 70.235/72.
Neste ponto, correta a decisão da DRJ conforme expôs em seu relatório. A
nulidade somente ocorreria nos casos previstos no art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II ­ os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Não se vislumbra nenhuma das situações listadas referido diploma. O ato foi
proferido por pessoa competente e não houve preterição ao direito defesa.
Em sua alegação, a recorrente mencionou o art. 17 do Decreto 70.235/72,
imagino que a redação original, há muito revogada. A base legal, poderia ser o art. 16, inciso
IV, que dispõe:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.900839/2010­41
Resolução no 1001­000.310
S1­C0T1
Fl. 93

4
IV ­ as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito
Mesmo assim, os termos previstos no referido no inciso IV não foram
seguidos pela recorrente quando de sua manifestação de inconformidade.
Assim, rejeita­se a preliminar de nulidade.
Quanto ao mérito, menciona que:
a extinção dos débitos a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), referente aos meses de janeiro a agosto de 2002, deu­se através da
compensação, na forma permitida pelo caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e art. 150,
par. 4o do CTN, com os créditos ­ também de CSLL ­ apurados nos anos de 1998 e
1999, cujas operações foram minuciosamente registradas na escrita contábil da
empresa, conforme exposto na sequência. (grifei).
A seguir descreve com detalhes os valores compensados e os registros contábeis
efetuados, com a indicação dos livros contábeis, onde foram registrados, afirmando que:
Portanto, constata­se, pela análise dos documentos contábeis da empresa, a
inexistência de débito relativo à CSLL a recolher no período de janeiro a agosto de
2022, visto que foram totalmente compensados com créditos apurados no ano de 1998 e
1999.
Cita decisão do STJ e culmina requerendo que:
Em face do exposto, respeitosamente requer a esse egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, para conhecer deste recurso voluntário, com base
no art. 33 do Decreto n° 70.235/72, e dar­lhe provimento, para:
a) preliminarmente, decretar a nulidade do acórdão n° 12.103.636, a fim de
determinar à Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro a realização
das diligências para a produção das provas que a decisão entendeu indispensáveis para
o solução do caso concreto;
b) no mérito, decretar a extinção da cobrança do valor nominal de R$ 6.990,52
(seis mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), realizada pelo
despacho decisório n° 930899216, proferido no processo de crédito n° 10845­
900.839/2010­41.
Observa­se, claramente, que a lide situa­se apenas no campo das provas. As
compensações foram registradas contabilmente, porém os correspondentes pedidos
(formulários) não foram juntados nem em sede de manifestação de inconformidade nem eao
recurso voluntário.
A documentação, anexada pela recorrente, não me parece ser suficiente para
fazer prova definitiva do seu direito, tal como exigido pela DRJ. No entanto, apenas negar
provimento ao seu recurso, não me parece ser uma medida de justiça, até mesmo evidenciada
pela decisão da própria DRJ que, na minha opinião, poderia ter convertido o julgamento em
diligência, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72, a seguir, já que provas adicionais
tornaram­se condição essencial para a homologação:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10845.900839/2010­41
Resolução no 1001­000.310
S1­C0T1
Fl. 94

5
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê­las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no
art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). (grifei).
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta, além de examinar a idoneidade da documentação anexada ao processo
(livros diário e razão), intime a recorrente para apresentar o Livro de Apuração do Lucro Real,
os formulários utilizados para compensação das estimativas dos meses de junho a agosto de
2002, conforme mencionado no voto e outros mais que entender necessários para concluir (ou
não) sobre a existência do crédito reclamado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital